Tribunal: TJES
Processo: 0003389-07.2008.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003389-07.2008.8.08.0004
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALMIR ROGERIO SANTOS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003389-07.2008.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

A
LMIR ROGÉRIO SANTOS SILVA

contra

a
decisão

oriunda da

2
ª
Vara
da Comarca de Anchieta
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (II)
impronúncia;
e
(III) desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

ilustre
Procurador
Marcello Souza Queiroz
,
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, pugna pela negativa de provimento, mantendo-se incólume a decisão guerreada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003389-07.2008.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA
P
ROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Argui
u

a
d
outa Procuradoria de Justiça

a presente preliminar, para que
não seja conhecido o recurso
,
so
b o argumento de que
e
ste é intempestivo
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

A
pós lançada nos autos a decisão de pronúncia, o douto advogado, de fato, fez carga dos autos, entretanto, não consta qualquer certidão de intimação pessoal ou através do Diário da Justiça.

Em data posterior à devolução do processo físico, o réu fora intimado pessoalmente da decisão, momento em que e
xpressou
seu desejo de recorrer
,
valendo s
ua manifestação de vontade
como interposição do recurso.

E
m sendo a manifestação do acusado a última constante dos autos, considero tempestivo o recurso, porquanto não conhecer do mesmo implicaria em cerceamento de defesa.

Valendo-se do mesmo raciocínio, o douto Magistrado, na decisão de sustentação, recebeu o RESE,
“eis que presentes os pressupostos recursais”,
entre eles, a tempestividade
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

A
LMIR ROGÉRIO SANTOS SILVA

contra

a
decisão

oriunda da

2
ª
Vara
da Comarca de Anchieta
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 08 de outubro de 2006, o denunciado, agindo com intenção de matar, utilizando um revólver calibre .38, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Arinelson Simões Filho e Paulo Roberto Costino da Silva, provocando-lhes lesões, somente não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (II)
impronúncia;
e
(III) desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes
a materialidade delitiva, bem como
os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado e
m juízo
, o recorrente
confirmou parcialmente os fatos narrados na exordial, afirmando que portava uma arma de fogo calibre .38, bem como envolveu-se em
uma discussão com as vítimas Arinelson e Paulo Roberto.

Contudo, revelou que teria agido em legítima defesa, porquanto Paulo Roberto teria sacado uma arma de fogo, sendo antes atingido no rosto por um disparo efetuado pelo réu. Ademais, disse que Arinelson pegou uma faca e “foi para cima”.

Por fim, afirmou achar que deu uma coronhada em Arinelson, sob a justificativa de que lutaram muito.

Ao contrário, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como se deram os fatos.

Paulo Roberto Costino da Silva revelou, na esfera policial, que no dia dos fatos ele e Arinelson caminhavam na rua quando o recorrente se aproximou e passou a desferir coronhadas contra ambos. Em seguida, o réu atirou para o alto e atingiu Arinelson com um disparo de arma de fogo no dedo mínimo. Após, Paulo Roberto fora atingido, desmaiou e não viu mais nada.

No mesmo sentido, a vítima Arinelson Simões Silva, ouvida em juízo, confirmou suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, tendo assim se manifestado:

“
[...] que presenciou os fatos; que os fatos ocorreram; que o réu na verdade deu uma coronhada e um tiro no dedo do depoente; que o tiro na cabeça foi para o Paulo; que o tiro passou perto da orelha; que os fatos foram devido a uma discussão anterior no bar entre o réu e o Paulo Roberto; que os dois só discutiram; que o réu e o Paulo discutiram em um bar; que o depoente saiu do bar porque estava chovendo muito; que parou quando o réu deu um tiro para o alto; que o réu só mandou o depoente parar; que o réu deu um tiro no dedo do depoente; que o Paulo Roberto ficou com a boca torta em virtude desses fatos; [...] que quando o réu veio lhe dar uma coronhada o depoente segurou o revólver e por isso levou um tiro no dedo; que o réu deu três tiros e se tivesse mais munições teria dado mais; que o tiro no Paulo Roberto foi a queima roupa; [...] que o Paulo Roberto está com a boca torta [...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o
s
recorrente
s
ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
R
EJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E, NO MÉRITO,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO
,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida
.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003389-07.2008.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
TENTADO
.
ART.
121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
REJEITADA. 2.
RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
Tend
o o réu sido o último a ser intimado da decisão e e
xpressado
seu desejo em recorrer, valendo tal manifestação como interposição do recurso, o não conhecimento implicaria em cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada.
2.
RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3
.
A
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de les
ão
corporal

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.
4
.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

improvido
.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.